Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-97.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002461-
97.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THEREZINHA GOLLO DANTAS (E
OUTROS(AS)), MARIA FRANCO BUENO VICENTE, MARIA GARCIA DE
CASTRO MAUAD, MARIA GOMES AGATIELLO, MARIA HELENA DOS
SANTOS PEIXINHO TREVIZAN, MARIA HELENA GENTIL BELLIZZI, MARIA
HELENA JOZZOLINO OLIVIERI, MARIA HERMINIA OLIVEIRA LUNARDELI
BORTOLETTI, MARIA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, MARIA THEREZA
SOARES ROCHA, MARIA THEREZINHA PEDRO, NEYDE APARECIDA
DALL ́ANTONIA MARTINS, ODILLA RENOFIO DE ROSA, OSMAR HELENA
MACRUZ DE OLIVEIRA LOMBARDI, ROSA IRENE PIVA PEREIRA, SANTA
VISCARDI GOULART, TEREZINHA BORETTI DE LEMOS, TEREZINHA JSOE
MARTINS, VIRGILIA EPHIGENIA ABREU FONTOURA e ZULEIKA MARIA DE
ANDRADE ALBERTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
2
VOTO N.o 32.755
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002461-97.2011.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: THEREZINHA GOLLO DANTAS
Juiz de Primeira Instância: Marcos de Lima Porta
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL) APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA
JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de
acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP;
(b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 447/458) interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Therezinha Gollo
Dantas e outros, com o objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
3
Décima Segunda Câmara de Direito Público que negou provimento ao
recurso de apelação interposto por ela, confirmando a sentença que havia
julgado improcedente o pedido veiculado nos embargos à execução de
sentença e, com isso, afastou a incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09
(fls. 440/444).
O recurso foi sobrestado (fls. 472).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR, Tema n.o 905, relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 475/478).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando excesso de execução,
uma vez que, segundo ela, deveria ser empregada, na hipótese vertente, a
Lei n.o 11.860/09.
O pedido veiculado nos embargos foi julgado improcedente
(fls. 354/355).
O recurso de apelação interposto pela embargante não foi
provido, mantendo-se a sentença tal como lançada, com o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
4
incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09, sob o fundamento de que a ação
fora distribuída em maio de 2003, isto é, em momento anterior à data da
edição da lei.
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reexaminou a
questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
5
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
6
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, e do Tema n.o 905, extraído
do REsp n.o 1.492.221/PR.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
440/444 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0002461-97.2011.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.755
7
...